Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-90.2010.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001005-90.2010.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0002-34 (AGRAVADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ANTONIA MARGARETE BONALDO - CPF: 885.973.001-59 (AGRAVANTE), NELSON BENI - CPF: 512.855.509-78 (AGRAVANTE), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DE JESUS - CPF: 016.737.581-42 (AGRAVANTE), NELSON BENI - CPF: 512.855.509-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA PEREIRA DE JESUS - CPF: 016.737.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado contra pronunciamento que, no bojo de execução de título extrajudicial, julgou extinta a execução apenas em relação a alguns dos executados, determinando o prosseguimento do feito em relação à agravante, executada principal. A agravante sustenta que o erro na eleição do recurso foi induzido pelo próprio juízo de origem, que intitulou o ato de "sentença", conferindo-lhe estrutura formal com relatório, fundamentação e dispositivo, com menção ao trânsito em julgado, requerendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que a apelação seja recebida como agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento que extingue parcialmente a execução — apenas em relação a alguns executados, com expressa determinação de prosseguimento do feito em relação aos demais — possui natureza jurídica de sentença ou de decisão interlocutória, para fins de definição do recurso cabível; e (ii) saber se a denominação equivocada atribuída pelo juízo de origem ao ato decisório configura dúvida objetiva apta a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecimento da apelação como agravo de instrumento, ou se a hipótese caracteriza erro grosseiro insuperável.

III. Razões de decidir

3. O sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da adequação, que impõe a correspondência entre cada pronunciamento judicial e o recurso legalmente previsto para impugná-lo.

4. Nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, a natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e não por sua nomenclatura: sentença é o ato pelo qual o juiz extingue a execução; decisão interlocutória é todo pronunciamento decisório que não produz esse efeito extintivo. O ato recorrido encerrou a execução apenas em relação a alguns executados, determinando expressamente o prosseguimento do feito em relação à executada principal, qualificando-o inequivocamente como decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que não encerra a fase executiva configura erro grosseiro, incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A denominação equivocada de "sentença" atribuída pelo juízo de origem ao ato interlocutório não tem o condão de gerar dúvida objetiva legitimadora da fungibilidade, pois o próprio teor do pronunciamento evidenciava, de modo expresso e sem margem de ambiguidade, que a execução prosseguiria em relação à agravante.

7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam o afastamento de requisitos de admissibilidade recursal de ordem pública, nem suprem o erro grosseiro na eleição do recurso cabível.

8. O pedido de aplicação da multa por litigância protelatória prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não merece acolhimento, pois não se verifica manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório na conduta da agravante, que exerceu seu direito de recorrer em busca da tutela jurisdicional que entendia cabível.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"1. A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e não por sua denominação, de modo que o ato que extingue parcialmente a execução em relação a alguns executados, com expressa determinação de prosseguimento em face dos demais, possui natureza de decisão interlocutória, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão que não encerra a fase executiva configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ainda que o juízo de origem tenha denominado equivocadamente o ato de sentença, quando seu próprio conteúdo revela, sem ambiguidade, a subsistência do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 354, parágrafo único; 924, II; 1.015; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.742.103/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.905.121/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 10.05.2021; TJ-MT, AC n. 0000826-31.1997.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025; TJ-MT, AC n. 1001092-45.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
ANTONIA MARGARETE BONALDO
contra decisão monocrática de Id. 336057376, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, no bojo da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA., que julgou extinta a execução somente em relação aos executados/avalistas Nelson Beni e Ana Maria Pereira de Jesus, determinando o prosseguimento do feito em relação à executada, ora agravante.

Alega a agravante que, embora seja irretocável a percepção do julgador quanto ao equívoco na interposição recursal, o erro foi induzido pelo juízo a quo, que intitulou o ato decisório como "sentença", estruturou-o com relatório, fundamentação e dispositivo, e fez menções inclusive ao trânsito em julgado.

Sustenta ainda que a sistemática processual civil brasileira é guiada pelo Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e da Instrumentalidade das Formas, de tal modo que, verificando-se que surgiu dúvida objetiva a partir da postura adotada pelo próprio juízo, torna-se possível o recebimento da apelação como agravo de instrumento. Por fim, requer o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada, reconhecendo-se a aplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso, ante a peculiaridade da hipótese em que o erro foi induzido pelo juízo de origem, de modo que o recurso de apelação seja conhecido como Agravo de Instrumento, permitindo-se o regular prosseguimento da análise meritória da insurgência recursal.

Em contrarrazões (Id. 358374855), a parte agravada AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA defende que o presente agravo interno não se presta a impugnar vício real da decisão monocrática, mas configura tentativa de contornar a inadmissibilidade manifesta do recurso anteriormente interposto, mediante indevida invocação do princípio da fungibilidade recursal. Argumenta que a decisão agravada foi absolutamente precisa ao não conhecer da apelação, por flagrante inadequação da via eleita, haja vista que o pronunciamento recorrido não possui natureza de sentença, mas de decisão interlocutória.

Em reforço, sustenta que é pacífico que, no direito processual contemporâneo, a natureza do pronunciamento jurisdicional é definida por seu conteúdo, e não por sua nomenclatura", e que "no caso concreto, o próprio teor da decisão evidencia, de forma inequívoca, que: houve extinção apenas parcial do feito; a execução prosseguiu contra a agravante; inexistiu julgamento de mérito apto a encerrar a fase executiva. Argumenta ainda que não há dúvida objetiva razoável, configurando a interposição de apelação erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática agravada que não conheceu da apelação e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC em desfavor da agravante, por entender que o recurso tem caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno não comporta provimento, pois a decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico processual e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer como agravo de instrumento o recurso de apelação interposto contra decisão que, inequivocamente, possui natureza interlocutória, sob o argumento de que o erro na escolha do recurso teria sido induzido pelo juízo de origem.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da adequação, segundo o qual cada decisão judicial comporta um recurso específico, previamente estabelecido em lei. No caso em análise,
a decisão recorrida extinguiu parcialmente a execução apenas em relação aos avalistas
, determinando expressamente o prosseguimento do feito em face da devedora principal, ora agravante.

Conforme estabelece o artigo 203, §1º, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por outro lado, o §2º do mesmo dispositivo define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença.

Com efeito,

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

No caso em tela, é evidente que a decisão recorrida não encerrou a fase executiva, mas apenas resolveu questão incidental no curso do processo, qual seja, a extinção da execução em relação a alguns dos executados, mantendo-se o prosseguimento em face da devedora principal, eis que foi assim proferida:

1.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por
AGROVERDE AGRONÉGOCIOS E LOGÍSTICA LTDA.
em desfavor de
ANTONIA MARGARETE BONALDO, NELSON BENI e ANA MARIA PEREIRA DE JESUS.

Petição de Id. 177561845, informa a composição amigável entre a Exequente e os avalistas executados NELSON BENI e ANA MARIA PEREIRA DE JESUS.

Petição de Id. 182750298, jungida nos autos pela parte Exequente, para informar que os Executados NELSON BENI e ANA MARIA PEREIRA DE JESUS, cumpriram integralmente o acordo firmado no Id. 177561845.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.

JULGO EXTINTO A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
somente
, em relação aos executados/avalistas NELSON BENI e ANA MARIA PEREIRA DE JESUS.

Devendo o feio prosseguir em relação a executada ANTONIA MARGARETE BONALDO.

Por conseguinte,
determino a baixa dos atos constritivos sobre o imóvel de Id. 119792512 – Pág. 2, de propriedade dos executados/avalistas NELSON BENI e ANA MARIA PEREIRA DE JESUS, conforme requerimento de Id. 181183219 e cláusulas 6 e 8, do acordo de Id. 177561845.

3.
Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a)

Procedam-se
os atos necessários para comunicar e efetivar a baixa dos atos constritivos sobre o imóvel de Id. 119792512 – Pág. 2, junto ao CRI competente, devendo as custas, se houverem, serem suportadas pelos Executados/Avalistas NELSON BENI e ANA MARIA PEREIRA. Intimem-se.

b)

Certificado o trânsito em julgado,
proceda-se
a exclusão de NELSON BENI e ANA MARIA PEREIRA, do polo passivo da lide.

c)

Intime-se
a parte Exequente, por meio de seus advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

d)
Após,
conclusos
. – sic Id. 330487883 dos autos de origem.

Da leitura, verifica-se que consta da decisão a ordem expressa em relação ao prosseguimento do feito em relação à executada Antonia Margarete Bonaldo, excluindo-se do polo passivo tão somente os avalistas Nelson Beni e Ana Maria Pereira, sendo, portanto,
de típica decisão interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento,
nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que
"a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento"
( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)" 2
. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1905121 MA 2020/0295523-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Quanto à alegação de que o erro na interposição do recurso teria sido induzido pelo juízo de origem, que denominou o ato como "sentença", é importante ressaltar que, no sistema processual vigente, a natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo, e não por sua nomenclatura. Esse entendimento encontra-se consolidado na doutrina e na jurisprudência, sendo certo que a mera denominação equivocada atribuída pelo magistrado não tem o condão de alterar a natureza jurídica do ato.

Vale registrar que não se desconhece o precedente desta Quinta Câmara de Direito Privado, no AI 00047958920138110041, onde foi acolhida a aplicação do princípio da fungibilidade. Todavia, na hipótese dos autos a situação é diversa
, uma vez que no precedente, além de lançar como sentença a decisão interlocutória, o Juízo de origem determinou a intimação para contrarrazões ao recurso de apelação se interposto, enquanto aqui, como já dito, há expressa deliberação do Juízo

a quo
quanto ao prosseguimento da execução em relação à devedora principal, não pondo

fim, à toda evidência, à execução, já que a decisão por ele proferida foi clara ao julgar
“
EXTINTO A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
somente
, em relação aos executados/avalistas NELSON BENI e ANA MARIA PEREIRA DE JESUS.
Devendo o feio prosseguir
em relação a executada
ANTONIA MARGARETE BONALDO”.

O princípio da fungibilidade recursal, por sua vez, pressupõe a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em análise. A distinção entre decisão interlocutória e sentença é clara no ordenamento processual civil, e a jurisprudência é pacífica quanto ao recurso cabível contra decisão que extingue parcialmente a execução em relação a alguns executados, mantendo o prosseguimento em face dos demais.

O precedente invocado pela agravante (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.196/SC) não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação excepcionalíssima em que havia efetiva dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.
No presente caso, a decisão recorrida é inequivocamente uma decisão interlocutória, sendo manifesto o erro na interposição do recurso de apelação.

Ademais, a agravante é representada pela Defensoria Pública, instituição que conta com profissionais especializados e com conhecimento técnico suficiente para identificar a natureza jurídica dos pronunciamentos judiciais e os recursos cabíveis contra cada um deles. Não se pode admitir, portanto, que a mera denominação equivocada atribuída pelo juízo de origem seja suficiente para justificar o erro na escolha do recurso.

Esta Corte de Justiça já se manifestou em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APÓS CONCORDÂNCIA DO BANCO EXCLUIU LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO CO-EXECUTADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – RECURSO ADEQUADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O apelo interposto sequer comporta conhecimento, isso porque o indigitado édito recorrido, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a demanda em relação aos intervenientes garantidores, e deu prosseguimento em relação a outro demandado, tratando-se, portanto, de decisão judicial impugnável por agravo de instrumento, conforme preleciona o art. 354, parágrafo único do CPC. Assim, se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008263119978110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA APENAS COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –RECURSO NÃO CONHECIDO
. A decisão que extingue a Execução apenas em relação a um dos co-executados e prossegue em relação aos demais tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
(TJ-MT - AC: 10010924520218110012, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Importante destacar que a aplicação indiscriminada do princípio da fungibilidade recursal, em casos como o presente, representaria grave violação ao sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil, permitindo que a parte escolha discricionariamente o recurso que melhor lhe convém, à revelia da lei, o que não se pode admitir.

Quanto à alegação de que a sistemática processual civil brasileira é guiada pelo Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e da Instrumentalidade das Formas, é importante ressaltar que tais princípios não podem ser invocados para afastar regras expressas do ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de requisitos de admissibilidade recursal, que são matéria de ordem pública.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, como no caso em análise, em que houve erro grosseiro na escolha do recurso cabível. A instrumentalidade das formas, por sua vez, pressupõe que o ato, ainda que praticado de forma diversa da prevista em lei, atinja sua finalidade sem prejuízo para as partes, o que não ocorre quando se trata de erro na interposição do recurso, que afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, não há como acolher a pretensão da agravante de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer como agravo de instrumento o recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória, pois evidente o erro grosseiro na escolha do recurso cabível.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, formulado pela agravada, entendo que não se mostra cabível no caso concreto, pois não se verifica manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, tampouco intuito protelatório por parte da agravante, que apenas buscou exercer seu direito de recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026